Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-65.2006.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001397-65.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LAIDE BAPTISTA BECKER - CNPJ: 02.694.619/0001-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ABANDONO DE CAUSA — INADMISSIBILIDADE — PEDIDO NÃO APRECIADO — IMPULSO OFICIAL — ARTIGO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2o do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 30873483) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”.

Assevera que “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide, assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Afiança que “
no caso em estima, não se observa essa inércia reiterada da exequente, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Observo que após a intimação da parte exequente à fl. 148 não foi dada providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, bem como não foram indicados bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há mais 12 (doze) anos e que as medidas pleiteadas pela parte, passíveis de deferimento pelo Judiciário, foram acolhidas, apesar de não terem sido exitosas.

Nesse diapasão, ressalto que, não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam elas reiterar pedidos já apreciados cujo resultado tenha sido frustrado.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. [...]

(Id. 30873483).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000881/06-A, Id. 30866453), em que a inicial foi protocolada no dia 9 de julho de 2006 (Id. 30866453, fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de julho do mesmo ano (Id. 30866456).

A executada foi citada por edital em 22 de fevereiro de 2007 (Id. 30866002) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, na data de 21 de junho do mesmo ano, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da executada (Id. 30866012), a ser deferido em 1o de agosto de 2007 (Id.

30870013) que, por sua vez, restou infrutífera (Id. 30870016).

Na data de 18 de abril de 2008, a Fazenda Pública solicitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
requisitando cópia dos últimos ajustes anuais de bens desta executada
” (Id. 30870018).

Intimada para manifestar-se sobre o documento apresentado (Id. 30870025), a Fazenda Pública, na data de 27 de novembro de 2008, informou que “
encontrou o atual endereço da executada citada por edital
” e, para evitar “
o levantamento de vício processual
”, requereu a citação da executada no novo endereço apresentado (Id. 30870027), a ser deferido em 13 de janeiro de 2009 (Id. 30870029).

Todavia, a nova tentativa de citação da executada restou ineficaz, consoante certidão do oficial de justiça:

[...] Certifico e dou fé eu, Oficial(a) de Justiça infra-assinado(a), que em cumprimento ao r. mandado, no dia 04/12/09, dirigi-me ao endereço (1) acima, onde no Condomínio Edifício Brasília Elegance, não encontrei a executada, sendo informado pelo porteiro, Sr. Ricardo da Silva, que ela se mudou dali para endereço desconhecido. Diante no exposto, estando a executada Laide Batista Becker em local incerto e não sabido, devolvo o mandado ao cartório para os devidos fins. [...]. (Id. 30870032).

Após, na data de 22 de junho de 2010, a Fazenda Pública requereu, novamente, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
solicitando cópias das últimas Declarações de Ajuste anual, apresentada pela sócia executada
[...],
considerando os termos da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, que informa que a mesma mudou-se, a fim de localizar o atual endereço, bem como de bens passíveis de penhora
” (Id. 30870455), que foi deferida em 5 de julho do mesmo ano (Id. 30870457).

Intimada para manifestar-se sobre o documento apresentado, a Fazenda Pública, na data de 1o de junho de 2011, requereu, pela segunda vez, o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da executada (Id. 30870464) que, também restou infrutífera (Id. 30870468).

Na data de 13 de abril de 2012, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias, “
tendo em vista os pedidos de localização de bens em nome da executada efetuadas ao CRI desse Município e aos da Capital
” (Id. 30870471), deferido em 13 de maio de 2012 (Id. 30870474).

Diante do decurso de prazo de suspensão, a Fazenda Pública, em 28 de janeiro de 2013, solicitou, mais uma vez, a suspensão do processo, agora pelo prazo de trinta (30) dias, “
pois fora reiterado o Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matupá/MT
” (Id. 30870475).

Na data de 19 de maio de 2014, a Fazenda Pública requereu, pela terceira vez, o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da executada (Id. 30873466), que restou ineficaz (Id. 30873470).

Em 21 de fevereiro de 2015, requisitou “
a expedição de ordem de bloqueio de eventuais veículos de propriedade da executada
[...]
por meio do Sistema RenaJud
” (Id. 30873471), a ser deferido em 2 de julho de 2015 (Id. 30873473).

Por não ter obtido resultado com a consulta ao Sistema RenaJud, na data de 29 de março de 2016, a Fazenda Pública solicitou a “
pesquisa dos 3 (três) últimas declarações de imposto de renda para localização de bens para satisfação da dívida
” (Id.

30873475), que também restou negativa (Id. 30873477).

Em decorrência, na data de 23 de março de 2017, a Fazenda Pública pleiteou pela expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito “
para informarem a existência de ativos financeiros depositados em nome da executada, bem como para proceder ao bloqueio
” (Id. 30873478), que foi deferida nos seguintes termos:

[...]
Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada perante as cooperativas de crédito, via Bacenjud, eis que todas as tentativas já realizadas restaram infrutíferas
.

Assim, autorizo a penhora/bloqueio de direito e demais aplicações financeiras da parte executada perante as cooperativas de crédito, via sistema BacenJud
.

Se positiva, penhore-se.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito. [...]. (Id. 30873480). [sem negrito no original]

Consoante extrato do Sistema Bacen Jud, a tentativa de bloqueio restou infrutífera (Id. 30873481) e, na data de 13 de abril de 2018, a Fazenda Pública solicitou expedição de ofício “
à Confederação Nacional das Empresas Se Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Provada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, em busca de investimentos aplicados em previdência privada
” e “
à BMF Bovespa
[...],
com a indicação de qualificação completa no devedor, para que a entidade bloqueie eventuais títulos de crédito ou ações de qualquer natureza eventualmente encontrados em nome da devedora
” (Id. 30873482).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, na data de 27 de julho de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 30873483).

Pois bem.

No caso, diante do pedido realizado pelo apelante (
Id. 30873482
), caberia ao Juízo apreciá-lo, a desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2o do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”.

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, com base no artigo 267, IV, CPC/1973, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 178355/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2o do Código de Processo Civil. Recurso provido
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 85758/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de setembro de 2017).

[...]
Não se caracteriza abandono processual, quando pendente de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância pedido feito pelo exequente, nos termos do art. 262 do CPC
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98296/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de junho de 2015).

Ademais, o feito não comportava extinção por inércia, como mencionado na sentença, porquanto
imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
consoante o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020